Tribunal: STF
Processo: HC 87607
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O INQUÉRITO POLICIAL FOI REQUISITADO
PARA APURAR A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. INVESTIGAÇÃO DEFLAGRADA PELOS DOIS
FATOS.
1.      Incontroverso que o inquérito policial foi deflagrado em
razão de processo administrativo em que apurados fatos concernentes
à exigência de caução para internação e à cobrança vexatória,
descabe a pretensão de trancamento do inquérito policial ao
argumento de que o Promotor de Justiça teria motivado o pedido de
investigação apenas no que tange à exigência de caução para
internação hospitalar.
2.      Hipótese em que pessoa idosa, apesar de
ter recebido alta às 10 horas da manhã somente foi liberada às 4
horas da tarde, mediante o pagamento de determinado valor: fato
passível de configurar, em tese, o crime descrito no artigo 71 do
Código de Defesa do Consumidor.
3.      É sabido que o trancamento de
inquérito policial pela via estreita do habeas corpus somente é
possível quando evidenciados, sem necessidade de dilação probatória,
 a atipicidade da conduta, a ausência de autoria ou existência de
causa extintiva da punibilidade.
        Ordem denegada.